Tribunal: STF
Processo: AI 80704
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-24
Data de publicação: 1981-02-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO
(AGRAVO REGIMENTAL). - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
QUANDO VISA O PRÓPRIO ACÓRDÃO RESCINDENDO, REITERANDO A INVOCAÇÃO DE
SUA INFRINGENCIA AO ART-515, PAR-2., DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL DENEGADO.